Tribunal: STF
Processo: ARE 1361610
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PREVI opõe embargos de declaração contra decisão monocrática por mim proferida, pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência da Súmula Vinculante n° 33 e da Súmula n° 279, do Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões recursais, a embargante defende que a decisão embargada teria sido omissa, pois 



    “é notório que o debate do Tema nº 1019 abrange a discussão tida neste Processo de nº 1005506-24.2017.8.26.0428/ARE 1.361.610-SP, cuja acórdão vergastado tratou expressamente da aposentadoria do art. 40, § 4º, III, da CF. 



    O debate da existência ou não de exposição a agente insalubres poderia ensejar no reexame do conjunto fático-probatório, mas inexiste debate a respeito do direito de aposentadoria em si, o qual foi aceito por este embargante desde a sentença de primeiro grau, tanto que o recurso de apelação interposto por este embargante delimitou especificamente o objeto recursal expressamente afirmando que apela somente dos “capítulos referentes à forma de cálculo dos proventos e à determinação de seu pagamento retroativo”. 



    Por fim, ao ter sido determinado em 15 de dezembro de 2021 por este Supremo Tribunal Federal a observância do art. 1.030 do CPC (fls. 1346 a 1347), o Tribunal de Justiça Paulista expediu despacho (fl. 1349) dando, em 19 de maio de 2022, tão somente ciência para às partes, gerando a confiança jurídica que aplicaria o referido artigo processual, vindo posteriormente em 09 de outubro de 2022 (fls. 1362 a 1364), sem prévia oportunidade de manifestações deste embargante a respeito de possível distinção do caso com o Tema 1019, remeter os autos para reanálise do STF suscitando “a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1019”. 



    A decisão, portanto, violou o princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CF) que veda decisão surpresa e os princípios da confiança e segurança jurídicas, sendo nula.



    Portanto, não se faz “imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos”, bem como não há incidência da Sumula 279 deste Pretório Excelso, visto que a questão é puramente de direito que se enquadra perfeitamente no Tema nº 1019 pendente de julgamento, bem como a decisão que retornou os autos a este Pretório Excelso é nula, sendo de rigor o sobrestamento do feito nos termos do inciso III do art. 1.030 do CPC, assegurando a devida observância do determinado na decisão de fls. 1346 a 1347 por este STF.” (fl. 2, do e-doc 15)



    Ao final, requer que este Relator aprecie a omissão apontada para determinar:



    “a) seja conhecido o presente recurso, posto que cabível e tempestivo; e 



    b) no mérito, seja: 



    b.1) dado provimento a estes embargos, sanando a omissão ocasionada por ter invocado a Súmula 279 “sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”, bem como pela ausência de declaração de nulidade da decisão proferida pelo TJSP ao retornar os autos a este Pretório Excelso em violação do princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CF) que veda decisão surpresa e dos princípios da confiança e segurança jurídicas, mantendo hígida a decisão proferida em 15 de dezembro de 2021 por este STF, aplicando-se o art. 1.030 do CPC.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, a referida decisão está amparada em precedentes do STF que assentam de forma expressa que rever o decidido nas instâncias ordinárias, quanto à comprovação do preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício com direito à paridade e à integralidade, demandaria a análise da matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Igualmente não colhe êxito a alegação de incidência do tema n° 1.019 da repercussão geral ao caso em exame, porquanto ausente similitude entre as hipóteses. 



    Ademais, a decisão não é omissa quanto à alegada violação do princípio constitucional do contraditório em virtude do reenvio do processo pelo Tribunal de origem a esta Corte, porquanto apreciou de forma exauriente a causa, nos limites necessários a seu deslinde. 



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente